Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718630-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADNA GOMES NORONHA AGRAVADO: OCUPANTES DO LOTE SITUADO NA SHTQ, QUADRA 02, CONJUNTO 11, LOTE 06, TAQUARI, LAGO NORTE, BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADNA GOMES NORONHA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0715365-15.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor dos ocupantes do lote situado na SHTQ, Quadra 02, conjunto 11, Lote 06, Taquari, Lago Norte, Brasília-DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124791082 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a autora afirma que estão configurados os pressupostos legais para fins da concessão do benefício. Ao final, postula a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferido o benefício vindicado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que, no dia 13/06/2022, foi prolatada sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 123680014). A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão interlocutória recorrida. Eventual discussão a respeito do direito da autora aos benefícios da justiça gratuita deverá ser objeto de recurso de apelação contra a sentença exarada no processo originário. Nesse sentido, trago à colação aresto desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a prolação de sentença terminativa nos autos do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.